Tribunal: STJ
Processo: 5014853-65.2023.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080730 - MG(2025/0405503-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA JOSE RODRIGUES
ADVOGADO
: AYANDRA KAROLLYNE VIEIRA RODRIGUES DIAS - MG185027
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA N. 182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9393ca87-d295-40c3-b4aa-80f7f1008ff1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080730 - MG(2025/0405503-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA JOSE RODRIGUES
ADVOGADO
: AYANDRA KAROLLYNE VIEIRA RODRIGUES DIAS - MG185027
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA N. 182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MBM Seguradora S/A
contra decisão singular da Presidência do STJ, pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a
Súmula n. 182/STJ
ausência de impugnação específica dos fundamentos apontados na decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem, quais sejam, os óbices das Súmulas n. 282 e
284 do STF.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que o
recurso especial indicou a violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como
argumenta que o dano moral não se presume no suporte fático dos autos, afastando os
óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
Afirma, ainda, ter demonstrado a divergência jurisprudencial quanto à
condenação por danos morais pela suposta cobrança indevida de seguro junto à
agravada.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 408).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56570797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:15
Código de Controle do Documento: 513a33d7-c298-4fc0-bf9a-70bd01a7f236

O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou a deficiência de fundamentação do recurso e a falta de prequestionamento
quanto aos arts. 489 e 492 do Código de Processo Civil (Súmulas n. 282 e 284 do
STF); a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do
STJ); e o prejuízo da análise da divergência jurisprudencial pela incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas sustentou, de
forma genérica, a não incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que, quanto às Súmulas n. 282 e 284 do STF, não houve
enfrentamento específico do óbice relativo ao prequestionamento e à deficiência da
fundamentação, limitando-se a argumentos genéricos.
Com efeito, a recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, por aplicação da
. A propósito, confira-se:
Súmula n. 182/STJ

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA
ART. 932,
182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.788.428/SP
Turma, julgado em 20.10.2025, DJEN de 23.10.2025.)

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:15
Código de Controle do Documento: 513a33d7-c298-4fc0-bf9a-70bd01a7f236

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.730 / MG
Número Registro: 2025/0405503-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245301171003 50148536520238130686
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA JOSE RODRIGUES
ADVOGADO : AYANDRA KAROLLYNE VIEIRA RODRIGUES DIAS - MG185027
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
DESCONTO EM FOLHA DE
PREVIDENCIÁRIO
PAGAMENTO/BENEFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: MARIA JOSE RODRIGUES
ADVOGADO : AYANDRA KAROLLYNE VIEIRA RODRIGUES DIAS - MG185027
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56867787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:58
Código de Controle do Documento: 2c5bc04f-8f33-44fc-bee8-43b6a1f72ac2

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:58
Código de Controle do Documento: 2c5bc04f-8f33-44fc-bee8-43b6a1f72ac2